Tribunal: TJES
Processo: 5000083-82.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000083-82.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CAUSA DE SUSPENSÃO. ERROR IN PROCEDENDO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC), em razão de suposta inércia do exequente.

2. O apelante alega a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que a decisão partiu de premissa fática equivocada, uma vez que informou tempestivamente nos autos a adesão do executado a acordo de parcelamento do débito, fato que suspende a exigibilidade do crédito e o curso da execução, não justificando a sua extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em aferir a regularidade da sentença que extinguiu a execução fiscal por inércia do exequente, sem considerar a petição que informava a adesão do executado a parcelamento administrativo do débito, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O parcelamento do débito tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o que impõe a suspensão do processo de execução fiscal até o cumprimento integral do acordo, e não a sua extinção.

5. A sentença recorrida baseou-se em premissa fática manifestamente equivocada, ao considerar inerte o exequente, quando, na verdade, este havia peticionado nos autos de forma diligente, comunicando o parcelamento do débito e requerendo a suspensão do feito.

6. A desconsideração de petição tempestiva e relevante para o deslinde da causa, que informa fato impeditivo da extinção do processo, configura
error in procedendo
, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, acarretando a nulidade do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

8.
Tese de julgamento:
"1. A adesão do executado a parcelamento administrativo do débito fiscal constitui causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, CTN) e, por conseguinte, do processo de execução fiscal, não autorizando a sua extinção. 2. Configura
error in procedendo
a sentença que extingue a execução fiscal por abandono ou inércia, desconsiderando petição tempestiva do exequente que informa a celebração de acordo de parcelamento e requer a suspensão do feito."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 290, 485, IV, e 922; Código Tributário Nacional (CTN), art. 151, VI.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença (id. 10903529) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 10903531), sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que a decisão se baseou em uma premissa fática equivocada de que houve inércia ou abandono da causa. Afirma que, em resposta à intimação judicial, informou tempestivamente a ocorrência de parcelamento do débito, fato que, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito e, por consequência, o curso da execução fiscal.

Desta forma, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que seja decretada a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do acordo de parcelamento.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000083-82.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da r. sentença (id. 10903529) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada em desfavor de
EDUARDO SOARES DO NASCIMENTO
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 c/c 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Em suas razões (id. 10903531), sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que a decisão se baseou em uma premissa fática equivocada de que houve inércia ou abandono da causa. Afirma que, em resposta à intimação judicial, informou tempestivamente a ocorrência de parcelamento do débito, fato que, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, suspende a exigibilidade do crédito e, por consequência, o curso da execução fiscal.

Desta forma, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que seja decretada a suspensão do processo de execução até o cumprimento integral do acordo de parcelamento.

Sem contrarrazões.

Pois bem. A
quaestio iuris
submetida a análise por este órgão julgador cinge-se em aferir a regularidade da sentença que extinguiu o feito executivo por suposta inércia do exequente em promover os atos que lhe competiam, notadamente após ser intimado para se manifestar sobre a possível extinção do processo com base na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, a r. sentença padece de vício insanável, um manifesto
error in procedendo
, devendo ser cassada.

Compulsando-se os autos, verifica-se que, por meio do despacho de id. 10903526, datado de 12 de março de 2024, o d. Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública Municipal para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Em resposta a essa intimação, o Município Apelante protocolou a petição de id. 10903527 em 05 de abril de 2024, ou seja, mais de seis meses antes da prolação da sentença extintiva, informando que o executado havia aderido a um parcelamento administrativo para a quitação do débito fiscal objeto da presente execução.

Na mesma oportunidade, juntou o respectivo termo de acordo (id. 10903528) e requereu, expressamente, a suspensão do processo e do prazo prescricional até o adimplemento integral do pactuado, com fulcro no art. 151, VI, do Código Tributário Nacional e no art. 922 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, ao proferir a sentença ora vergastada em 23 de outubro de 2024, o douto magistrado de piso ignorou por completo a petição e o fato novo informado pelo exequente, extinguindo o feito sob o fundamento de que o Município teria permanecido inerte com relação ao pagamento das despesas com oficial de justiça.

A premissa fática da qual partiu a decisão, portanto, é manifestamente equivocada. Não houve abandono ou desídia por parte do apelante. Pelo contrário, o exequente agiu de forma diligente ao comunicar ao juízo a ocorrência de causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário.

O parcelamento do débito, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, é causa de suspensão da exigibilidade do crédito, o que implica, necessariamente, a suspensão do processo de execução, e não a sua extinção.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 922.
Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único.
Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

Assim, a decisão judicial que determina o cancelamento da distribuição e que desconsidera petição tempestiva e relevante para o deslinde da causa viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Configura, pois, erro de procedimento que acarreta a nulidade do ato decisório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A SENTENÇA
de id. 10903529, por
error in procedendo
, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, devendo ser apreciado o pedido de suspensão da execução fiscal em razão do parcelamento do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)